Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-66.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA manifestar-se acerca da pretensão recursal atinente à adequação da quantia paga ao grau de lesão sofrido pela parte contrária. Isso porque a sentença não condenou a Apelante ao pagamento de verba complementar, mas sim, atendendo-se ao laudo pericial e ao grau de lesão verificado, somente determinou a incidência da correção monetária sobre a verba já adimplida Outrossim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante ARLEY JHON VIEIRA DA CRUZ manifestar-se quanto à pretensão recursal atinente ao pagamento da correção monetária do seguro DPVAT, tendo em vista a procedência dos pedidos nesse ponto. Manifestem-se, ambos, quanto à manutenção do interesse recursal. Ainda, manifeste-se o apelante ARLEY JHON VIEIRA DA CRUZ quanto à inovação recursal atinente ao requerimento de compensação por danos morais, tendo em vista a ausência de apreciação no tema na instância a quo. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712